Tribunal: TJMT
Processo: 1001352-76.2023.8.11.0037
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001352-76.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIA LUCIA CASTELLI MALACARNE - CPF: 605.500.909-91 (APELADO), PAULA DAIANE ZANOLLA DA SILVA - CPF: 060.817.339-80 (ADVOGADO), JONES SERGIO LAZZAROTTO - CPF: 046.116.989-47 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIA LUCIA CASTELLI MALACARNE - CPF: 605.500.909-91 (APELANTE), JONES SERGIO LAZZAROTTO - CPF: 046.116.989-47 (ADVOGADO), PAULA DAIANE ZANOLLA DA SILVA - CPF: 060.817.339-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS (“FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO”). VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE SEGURANÇA. NULIDADE DOS CONTRATOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL MANTIDO.
RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que declarou nulos contratos de empréstimo consignado, determinou a restituição simples dos valores descontados em benefício previdenciário da autora e fixou indenização por dano moral em R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se a contratação dos empréstimos consignados é válida ou se está maculada por vício de consentimento; (ii) se a instituição financeira deve responder objetivamente pelos danos decorrentes da fraude perpetrada por terceiros; (iii) se os valores descontados devem ser restituídos em dobro ou de forma simples; (iv) se subsiste a indenização por dano moral fixada.

III. Razões de decidir

3. A fraude praticada por estelionatários caracteriza vício de consentimento (dolo), tornando os contratos anuláveis, nos termos do art. 171, II, do Código Civil.

4. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva (art. 14 do CDC), abrangendo o dever de segurança quanto à regularidade das operações, inclusive aquelas praticadas por terceiros mediante engenharia social. Súmula 479 do STJ.

5. Ausente prova de má-fé do banco, a restituição deve ocorrer de forma simples.

6. O desconto indevido de verba alimentar justifica a manutenção da indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e a jurisprudência desta Corte.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos desprovidos. Majorados os honorários em mais 2% sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 11).

Tese de julgamento:

“1. A fraude decorrente de induzimento por falsos prepostos de instituição financeira configura vício de consentimento, tornando anuláveis os contratos celebrados. 2. A instituição financeira responde objetivamente por falha na segurança de seus serviços, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ. 3. A restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer na forma simples, ausente má-fé do banco. 4. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral indenizável.”

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelações cíveis interpostos por
Claudia Lucia Castelli Malacarne
e
Banco C6 Consignado S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca da Primavera do Leste, MT, nos autos da “ação de inexigibilidade de débito cumulada com reparação por dano material e indenização por dano moral” ajuizada por Claudia Lucia Castelli Malacarne em face da instituição financeira.

Prolatada a sentença (ID. 287467431) nos termos:

“
DISPOSITIVO

Isso posto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por Claudia Lucia Castelli Malacarne em face de Banco C6 Consignado S/A e

DECLARO a nulidade dos contratos nº 010117423497, no valor de R$10.556,68; nº 010117423781, no valor de R$7.408,20; nº 010117423629, no valor de R$9.314,70; nº 010117424167, no valor de R$4.444,92; e nº 010117424069, no valor de R$7.761,19, devendo as partes serem restituídas ao estado em que se achavam, conforme artigo 182 do Código Civil, DETERMINO que o requerido promova a restituição da quantia descontada indevidamente, de forma simples, corrigida monetariamente (CC, art. 389) desde o desembolso e acrescido de juros moratórios legais (CC, art. 406) desde a citação, e CONDENO a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescidos de correção monetária (CC, art. 389) a contar da data da sentença (STJ, Súmula 362) e de juros moratórios legais (CC, art.406) a partir da data do evento danoso (data do primeiro desconto indevido), haja vista se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ).

O valor depositado em juízo pela autora, oriundo dos empréstimos fraudulentos creditados em sua conta, deverá ser devolvido ao requerido, ficando autorizada a compensação na forma prescrita nos artigos 368 e 369 do Código Civil.

Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, máxime pela baixa complexidade da ação.”

Em suas razões recursais (ID. 287467433),
Claudia Lucia Castelli Malacarne
apresenta tese de reforma da sentença, acerca da restituição dos valores descontados indevidamente serem em dobro.

Defende a majoração do valor indenizatório por danos morais.

Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, a determinar a restituição dos valores debitados de forma dobrada e majoração do valor indenizatório.

O
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
em suas razões (ID. 287467436), defende a validade dos contratos de empréstimos consignados realizados na modalidade “digital”.

Alega que não houve qualquer irregularidade na formalização dos empréstimos, com assinatura digital e captura da biometria facial, em manifestação inequívoca da sua vontade.

Sustenta ausência de responsabilidade a fraude perpetrada por terceiro a emissão de boleto bancário e discussão quanto a cartão de crédito.

Aduz acerca da ausência do dano material.

Combate a sua condenação por danos morais, que inexiste ato ilícito, e seu valor arbitrado que desproporcional. Pretende caso mantida a condenação, seja reduzido o valor.

Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (ID nº 287467441 e 287467442).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Considerando que ambos os recursos de apelações tratam do mesmo objeto meritório, passo à análise conjunta das insurgências.

Conforme ressai dos autos trata-se de ação de inexigibilidade de débito cumulada com reparação por dano material e indenização por dano extrapatrimonial ajuizada por
Claudia Lucia Castelli Malacarne
contra o
Banco C6 Consignado S/A.

Segundo a narrativa exordial, o banco requerido, por intermédio de seu preposto Davi, entrou em contato com a autora, informando-lhe que havia identificado a vinculação irregular do contrato nº 867153261-5 ao seu benefício previdenciário. Acrescentou que seria realizado o estorno do valor descontado, devidamente atualizado, no montante de R$ 2.200,00, bem como o cancelamento do serviço denominado “cartão de crédito consignado”.

Aduz, ainda, que o requerido solicitou os dados de sua conta bancária, cópia de seu documento pessoal, comprovante de residência atualizado e reconhecimento facial, a fim de viabilizar o ressarcimento da quantia.

Prossegue afirmando que, após encaminhar os documentos solicitados, constatou a entrada/transferências em sua conta corrente de valores que totalizaram a importância de R$ 39.485,69.

Na sequência, o preposto do requerido entrou em contato para confirmar a transação, ocasião em que a autora informou que o depósito havia sido realizado em valor superior ao devido.

Relata que o preposto emitiu boleto para pagamento da quantia excedente, momento em que a autora passou a suspeitar tratar-se de golpe, uma vez que a beneficiária indicada no título era a empresa Elo 10 Consultoria Financeira Ltda.

Por fim, aduz que registrou boletim de ocorrência e entrou em contato com o requerido, relatando a situação e solicitando a emissão de boleto para devolução do valor, já que os empréstimos foram contraídos sem o seu consentimento. Todavia, foi surpreendida com a inclusão das operações em seu benefício previdenciário, resultando em descontos mensais que totalizam R$ 1.066,00.

Assim requer em pedidos iniciais: declaração de inexigibilidade/nulidade dos contratos e seus valores de empréstimos, bem como a declaração de inexigibilidade do débito de relativo aos descontos realizados no período, a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados, além de indenização por dano moral.

Por sua vez o Banco requerido defende a regular contratação dos empréstimos consignados, em seus termos e legalidade dos descontos e, que inexiste dano de ordem material e moral indenizável.

Em sentença, o juízo
a quo

julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para
declarar
nulos os contratos e operações, por conseguinte,
condenou
a devolução de valores debitados e/ou descontados, de forma simples, condenando ainda ao pagamento do valor R$5.000,00 a título de danos morais, com
autorização
para compensação de valores.

No caso, é nítida a existência de relação de consumo, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeito na prestação do serviço. Tal responsabilidade apenas pode ser afastada nos casos de culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou de inexistência de defeito.

Neste contexto, destaca-se dos fatos que ensejaram o ajuizamento da presente ação a ocorrência de fraude da “falsa central de atendimento”.

As transações realizadas em conta da autora para terceiros decorreram de ação de estelionatários que, valendo-se da fragilidade do sistema de segurança do aplicativo/caixas eletrônicos, induziram-na a realizar operações sob a falsa premissa de estarem protegendo sua conta (estornando de valor irregular).

Corrobora a tese da autora o teor do boletim de ocorrência (ID. 287467356), a prova da tentativa de resolução extrajudicial junto ao canal de atendimento da instituição ré (ID. 287467357), bem como o extenso conteúdo das conversas com representante do Banco (ID. 287467352). Frisem-se todas as tentativas sem sucesso de resolução, inobstante a clara manifestação da consumidora de ter sido vítima de fraude na contratação dos empréstimos.

O vício na manifestação de vontade é indiscutível.

Tomando por base a chamada “escada ponteana” do negócio jurídico, concebida por Pontes de Miranda, um dos requisitos do plano da validade do negócio jurídico é a livre manifestação de vontade pelas partes. A vontade será considerada livre quando não maculada por vícios de consentimento, como erro, dolo, coação, lesão ou estado de perigo.

Da análise dos elementos constantes nos autos, conclui-se que as transações bancárias preenchem os requisitos do plano da existência,
mas encontram-se eivadas de vício
, especificamente o dolo, pois a autora acreditava estar seguindo orientações do próprio banco ao realizar a operação de estorno, quando, na realidade, era induzida por criminosos a outra de empréstimo.

Nesse sentido, conforme lição de Anderson Schreiber: “Dolo é, em suma, o erro provocado. Tem-se dolo quando a falsa representação da realidade que influencia a declaração de vontade do agente não é espontânea, tendo origem em conduta comissiva ou omissiva, mas sempre deliberada, da contraparte ou de terceiro (...) o dolo só provoca a anulabilidade do negócio jurídico quando tenha influenciado de modo determinante na sua celebração. Trata-se do chamado
dolus causam dans
ou dolo principal, que recai sobre aspecto essencial do negócio jurídico, de tal modo que se possa afirmar que o negócio não teria sido celebrado se não tivesse ocorrido a indução maliciosa em erro (...)” (Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência, 3. ed. Forense, 2021).

No caso em tela, há divergência entre a vontade real e a vontade declarada, o que torna os contratos objeto da ação anuláveis, nos termos do art. 171, II, do Código Civil.

O vício de vontade afeta diretamente o segundo “degrau” da escada ponteana e compromete a validade do negócio jurídico. Assim, a inexistência de validade implica na ineficácia do contrato.

A nulidade dos contratos implica a desconstituição do negócio jurídico e o consequente restabelecimento do
status quo ante
, com devolução dos valores recebidos por ambas as partes.

De consequência, como restou evidenciados os descontos indevidos na folha de pagamento/benefício da autora, sem, contudo, a comprovação da má-fé do banco,
a restituição de tais valores, deve ser mantida na forma simples.

Assim, a condenação do banco requerido (dano material) à devolução dos valores deve ser mantida, na forma simples, como consequência lógica da nulidade das contratações.

Nesse sentido, destaca-se recente jurisprudência do STJ:

“CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor. 3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores. 4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. 5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira. 6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.
8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. 9.
Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado
. (REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.) (g.n.)

Nesse sentido, este eg. Tribunal:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PESSOA IDOSA E HIPERVULNERÁVEL. FRAUDE COM USO DE ENGENHARIA SOCIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais. O autor alegou ter sido vítima de fraude praticada por terceiros que se passaram por prepostos dos bancos réus e o induziram à celebração de contratos de portabilidade de empréstimos consignados. Pleiteou a nulidade dos negócios jurídicos, bem como indenização pelos prejuízos sofridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção de prova oral; (ii) definir se os contratos de portabilidade de empréstimos consignados celebrados pelo autor são nulos por vício de consentimento decorrente de fraude; (iii) estabelecer se há responsabilidade civil das instituições financeiras pelos danos materiais e morais decorrentes da fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes nos autos são suficientes para o convencimento do juízo, sendo desnecessária a produção de prova oral.

A condição de hipervulnerabilidade do autor, pessoa idosa e em convalescença de cirurgia oftalmológica, agrava sua fragilidade diante de contratações bancárias complexas, especialmente por meios digitais.

Restou comprovado que o autor foi vítima de fraude sofisticada, caracterizada como “golpe da portabilidade”, com utilização de engenharia social e acesso indevido a dados bancários e previdenciários.

A posse, pelos fraudadores, de informações privilegiadas indica falha na segurança dos sistemas dos bancos réus, violando deveres impostos pelo Código de Defesa do Consumidor e pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Ainda que tenha ocorrido validação biométrica, os elementos probatórios demonstram que o autor foi induzido a erro, sem plena compreensão dos atos praticados, caracterizando vício de consentimento.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos oriundos de fortuito interno, conforme entendimento pacificado na Súmula 479 do STJ.

Os danos materiais, no valor de R$ 17.500,00, foram comprovados e decorrem diretamente da fraude perpetrada, sendo devidos de forma solidária pelas rés.

O abalo moral sofrido pelo autor, decorrente de fraude em operação bancária envolvendo verba alimentar, justifica a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Não há cerceamento de defesa quando a lide é julgada antecipadamente com base em prova documental suficiente.

A hipervulnerabilidade do consumidor idoso impõe análise mais rigorosa da validade dos negócios jurídicos celebrados por meios digitais.

A ocorrência de fraude com acesso a dados sigilosos e induzimento à contratação configura vício de consentimento e autoriza a nulidade do contrato.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes decorrentes de falhas em seus sistemas de segurança, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

Configurado o dano material e moral, é devida a indenização de forma solidária pelos prejuízos causados ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 166, I, II e VII; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 355, I, e 370, parágrafo único; LGPD (Lei nº 13.709/2018), arts. 6º e 46. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 281.230/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 06.08.2015; STJ, AgRg no REsp 1378791/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 15.12.2015; STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; TJMT, AP 1029504-30.2020.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 04.10.2023; TJMT, AP 1002863-73.2022.8.11.0028, j. 24.08.2023.

(N.U 1009133-61.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2025, Publicado no DJE 17/07/2025) (g.n.)

Quanto ao dano moral
, é evidente o constrangimento causado a autora em razão dos descontos indevidos de sua conta bancária, em notória falha na prestação dos serviços bancários a segurança do correntista, mormente por se tratar de pessoa simples, que seguramente possui mais dificuldades em se defender e obter a solução da questão.

O dever de segurança, segundo ensinamento da Ministra Nancy Andrighi (REsp n. 2.052.228/DF), é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.

A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto

Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.

Como consequência de sua falha no serviço de segurança, impingiu à consumidora notória redução monetária da sua pouca renda, com prejuízo a verba alimentar destinada ao seu sustento básico, de modo que a subtração de qualquer quantia, por menor que seja, configura privação do seu patrimônio e atinge suas finanças, impedindo o cumprimento de compromissos essenciais para a sua subsistência.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDENCIA - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO/BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – ASSINATURA IMPUGNADA/NEGADA PELA AUTORA – AUTENTICIDADE – ÔNUS DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ARTIGO 429, II, DO CPC/15 – LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – QUANTUM EXCESSIVO - REDUÇÃO NECESSÁRIA - EXCLUSÃO DA MULTA DO §2º DO ART. 1026 DO CPC/15 – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DO CARÁTER PROTELATÓRIO DOS ACLARATÓRIOS – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DECADÊNCIA DE PARTE MÍNIMA – CONSTATAÇÃO – CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. Consoante o artigo 429, inciso II, do CPC/2015, tratando-se de contestação de assinatura oposta em contrato particular, cabe à parte que o produziu provar sua veracidade. Não comprovada pelas instituições financeiras a regularidade na contratação do empréstimo consignado, afiguram-se indevidos eventuais débitos efetivados na folha de pagamento ou benefício previdenciário da autora, ensejando-lhe tal condição a restituição do indébito na forma simples. O desconto indevido de benefício de aposentadoria, por se tratar de verba alimentar, configura dano moral indenizável, dispensando provas de sua materialização. De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, deve o Juiz, ao fixar o valor do quantum indenizatório, considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. Se fixado em valor excessivo, há que ser acolhida a tese recursal para sua redução. Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito. Ainda que os Embargos Declaratórios opostos não sejam acolhidos em face da ausência dos requisitos previstos pelo artigo 1022 do CPC/15, a multa pecuniária prevista no §2º do artigo 1026 do referido Codex somente poderá ser aplicada se presente o intento protelatório do embargante, o que no caso não ocorreu. Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15. (N.U 1005234-85.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024)

A fixação do valor indenizatório deve ficar ao prudente arbítrio do juiz da causa, que deve atender ao chamado "binômio do equilíbrio", não podendo causar enriquecimento ou empobrecimento das partes envolvidas, devendo ao mesmo tempo desestimular a conduta do ofensor e consolar a vítima.

No mesmo passo, o valor indenizatório deve também levar em conta as condições econômico financeiras dos litigantes.

Diante dos elementos fáticos e das particularidades do caso em analise, à luz da valoração entre os danos suportados pela autora e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, vislumbra-se que o valor R$5.000,00 (cinco mil reais) se mostra coerente e proporcional aos danos decorrentes de descontos indevidos em seu benefício previdenciário a título de empréstimo consignado, e refletem os parâmetros da jurisprudência desta Corte, motivo pelo qual se mantém o valor indenizatório
.

Isto posto, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

Majoro
os honorários advocatícios fixados na sentença em desfavor do Banco C6 Consignado S/A em mais 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025